Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado XXII São Pedro do Povão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilson Geraldo de Oliveira em face do Acórdão 3046/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1180/2010, que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "XXII São Pedro do Povão", no Município de Santo Antônio/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.